Tribunal: STF
Processo: AR 1761
Classe: AR
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-07
Data de publicação: 2005-04-07

Ementa:
EMENTA: 1. Ação rescisória: inadmissibilidade.
Não cabe a ação
rescisória com base em violação a literal disposição de lei (C. Pr.
Civil, art. 485, V), quando a decisão rescindenda está fundada em
precedente do plenário do Tribunal: precedente (AR-AgR 1.756-1,
Marco Aurélio, DJ 10.09.2004).
2. Agravo regimental: necessidade
de impugnação dos fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317,
§ 1º):precedentes.